Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado privilegiado consumado. Cabos de transmissão. Ausência de perícia. Desnecessidade. Fatos confirmados por depoimento testemunhais. Suspensão condicional da pena negada. Ausência dos requisitos. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto de cabos de transmissão telefônica, na forma qualificada pelo concurso de agentes.

II. Questão em discussão

2. A questão reside em saber (i) se os fatos foram devidamente demonstrados; (ii) se a prova pericial é essencial para o caso; (iii) se deve haver desclassificação para modalidade simples; e, (iv) se é cabível o benefício da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do CP.

III. Razões de decidir.

3. A perícia não é o único meio de prova apto a demonstrar a consumação do crime de furto qualificado.

4. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva (Súmula 511 do STJ).

5. O benefício da suspensão condicional da pena (sursis) só é concedido se a substituição de pena não for possível ou não for indicada (art. 44 do CP), conforme art. 77, III, CP.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.